Tribunal: TJMT
Processo: 1025045-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025045-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PHELLIPPE CATARINO CAMPOS DA COSTA - CPF: 044.664.091-37 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR CONFORME PREVISTO PELO ART. 932, IV, “a” DO CPC E SÚMULA N. 1 DA TRU/MT. MANUTENÇÃO DA MULTA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, conforme o disposto no artigo 932 do CPC e na Súmula n. 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2.
No presente caso, a relação jurídica entre as partes não foi comprovada e, em razão disso, foi declarada a inexigibilidade da dívida. Por consequência, o reclamado foi condenado a indenizar o agravado pelos danos morais suportados em razão da inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, decisão esta que encontra amparo na Súmula n. 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.
Na espécie, constato que os embargos declaratórios foram conhecidos e rejeitados, tendo sido o seu mérito analisado, sendo acertada a decisão do juízo de origem em considerá-los
protelatórios
, razão pela qual deve ser mantida a
multa
em questão.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
em face de decisão monocrática
pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto para reforma a sentença, declarando
inexigível o débito discutido, e ainda condenando a reclamada ao pagamento
de indenização de danos morais do valor de

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além da condenação em multa de caráter protelatório.

Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão para determinar que o recurso inominado seja submetido ao julgamento colegiado, considerando a impossibilidade de julgamento por decisão monocrática, bem como requer seja afastada a multa contratual.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024